Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-78.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-78.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ADRIANA DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO PROTESTO JUDICIAL. PRECEDENTES DIVERGENTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Arnaldo Lustosa Messias e outros em face de Adriana Dowich e outros, irresignados com o acórdão que negou provimento ao recurso. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da natureza jurídica do protesto judicial, precedentes divergentes e dever de coerência; contradição ao afirmar impossibilidade de julgamento do mérito, mas indeferir o pedido; e obscuridade na aplicação do princípio do venire contra factum proprium.

II – Questão em discussão
Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar pontos alegados pelos embargantes.

III – Razões de decidir
Constata-se que o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, destacando que o protesto judicial buscava interromper prescrição relativa à meação de terras desde 1980, sem demonstração de relação jurídica litigiosa, e que a conduta contrariava o Tema 410 do STJ, além de caracterizar comportamento contraditório.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando que aprecie as questões essenciais.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, bastando que o acórdão enfrente a matéria essencial à solução da controvérsia (CPC, art. 1.022).

Legislação mencionada
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência citada
:

TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

Tema 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.